Tribunal: TJMT
Processo: 0005121-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005121-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), HELIDA CARLA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - CPF: 570.935.041-91 (APELADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DOS DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MEDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – AUMENTO ABRUPTO NA CONTA SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA OU PROVA – DANO MORAL INEXISTENTE – ABORRECIMENTO DO COTIDIANO – CORTE DE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONTA REVISADA – COBRANÇA ILEGITIMA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA- - DESNECESSIDADE DE PROVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDA APENAS UMA CONDENAÇAO – DANO MORAL ÚNICO – AJUIZAMENTO DE PROCESSOS DISTINTOS PARA UMU MESMO FATO – ALQUIMIA JURIDICA – DESCONSIDDERAÇAO – CONDENAÇAO ÚNICA – EXCESSO EXTIRPADO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MINORAÇAO – READEQUAÇAO DA CONDENAÇAO DETERMINADA COM REDUÇAO DA CONDENAÇAO – PERCENTUAL MÁXIMO MANTIDO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1)- Existindo quatro demandas com causas de pedir e pedidos idênticos, patente a conexão e, de conseqüência, a exemplo da sentença de piso, em grau recursal, merece análise tão somente de um processo, restando prejudicado a apreciação nas demais.

(2)- Não residindo nos autos fatos controvertidos e embasadas a decisão em perícia obrada pela própria concessionária de serviços públicos fornecedora de água, existindo quatro processos idênticos, não reside necessidade de efetuar uma pericia para cada feito, empresta-se a prova técnica para aplicação nos demais, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa.

(3)- Comprovado que o consumo está além do que usualmente é utilizado pelo consumidor deve ser mantida a sentença que, fazendo suas razões de decidir, em relação as quatro contas que estão fora do parâmetro usual do consumo, determina que estas sejam adequadas pela média mensal.

(4)- Configurando apenas um ato, corte do fornecimento de energia elétrica, reside verdadeiro desconforto jurídico processual que a parte autora, para cada conta declarada parcialmente inexistente, ingresse com pedido autônomo para questioná-la e almejar condenação por danos morais de forma individual. Inusitado pedido, deve ser amoldada a situação num julgamento recursal único com a junção de todos os feitos, à exemplo da decisão de primeiro grau recorrida.

(5)- Simples cobrança de conta a maior pela concessionária de serviços públicos acalentando a sentença decisão favorável ao consumidor para que a conta seja pela média, por si só, não se caracteriza dano moral e, de conseqüência, o que deve ser levado em conta é tão somente o corte, ato único que produziu a lesão imaterial do consumidor.

(6)- O corte do fornecimento de água, vital a todos, por ato abusivo da concessionária, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e deve ser encarado como lesão moral, quer pela privação do produto essencial, quer por, em face do ato, expor o consumidor em relação a terceiros, sua vizinhança. Acolhe-se tão somente o valor pertinente a um ato, desacolhe-se pretensão de, para cada conta readequada, um dano moral distinto. Pretensão surreal neste sentido configura-se ‘bis in eadem’.

(7)- De conseqüência, mantém-se tão somente uma condenação por danos morais, excluindo as demais. Sendo o valor (R$ 5.000,00) razoável e proporcional, deve ser mantido.

(8)- Com a redução, mantém-se a verba honorária no percentual determinado na sentença, grau máximo prescrito no § 2o, do art. 85, do CPC, não albergando pedido de minoração desta verba feita pela concessionária de serviços públicos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela no 0005121-10.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por HELIDA CARLA FERREIRA OLIVEIRA SILVA, que julgou o feito parcialmente procedente como segue: “...Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos por Hélida Carla Ferreira Oliveira Silva em face de CAB Cuiabá S/A – atual Águas Cuiabá, para: 1 - Confirmar as respectivas decisões liminares deferidas nos processos; 2 - Declarar inexigível os débitos, sendo: a) No processo de n. 0022407-35.2016.8.11.0041, acerca dos meses de 10/2015, no valor de R$ 1.415,30, 11/2015 em R$ 1.341,68, 12/2015 em R$ 917,36, 01/2016 em R$ 1.220,39, 02/2016 em R$ 1.662,65, 03/2016 em R$ 2.574,37, 04/2016 em R$ 2.478,6 e 05/2016 em R$ 2.373,40; b) No processo de n. 0044558-92.2016.8.11.0041 sobre o mês 09/2016, no valor de R$ 507,25; c) No processo de n. 0005121-10.2017.8.11.0041 referentes aos meses 12/2016, no valor de R$ 689,08, e 02/2017, no valor de R$ 1.569,52; e) No processo de n. 0027612-11.2017.8.11.0041, sobre os meses 05/2017, no valor de R$ 639,49, 06/2017 em R$ 1.547,08 e 07/2017 em R$ 887,01. 3 - Determinar que a ré a promova a readequação das faturas citadas questionadas, no consumo correspondente a 30/m3 ; 4 - Condenar a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cada processo, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.5 - Condenar a ré, no processo de n. 0027612-11.2017.8.11.0041, a restitui a parte autora o valor de R$ 400,00, gasto com o caminhão pipa, a ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% sobre o valor da condenação em cada processo, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil...” (sic)

Em suas razões de ID: 59755502 alega: preliminarmente (i) que sentença guerreada reconheceu a conexão dos processos 0044558 -92.2016.8.11.0041, 0022407 -35.2016.8.11.0041, 0005121 -10.2017.8.11.0041 e 0027612 -11.2017.8.11.0041, entretanto não foi realizada perícia nos três em destaque; constituindo cerceamento de defesa; devendo a sentença ser anulada para que a perícia seja efetuada em todos os feitos; No mérito (ii) apresenta defesa quanto a petição inicial do feito no 0044558 -92.2016.8.11.0041, destacando que a revelia não é absoluta; sendo assim legal a produção de provas que desconstruam as alegações da apelada; (iii) que a Apelante não constatou qualquer irregularidade nas cobranças, conforme demonstrado em sede de contestação . Portanto, notoriamente a utilização do serviço de fornecimento de água pela Apelada , justifica o valor cobrado nas faturas reclamadas; (ii) que as faturas de outubro de 2015 a maio de 2016, setembro de 2016, dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, maio a julho de 2017 estão coerentes com o volume do consumo medido e lido , considerando as confirmações de leituras, bem como vistoria de ligação executadas; (iii) que as faturas estão dentro dos padrões de seu consumo, bem como o aumento se deu por fatores alheio que não são de responsabilidade da parte Apelante; não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade dos débitos; (iv) não havendo ato ilícito logo não se justifica a condenação por danos morais; eventualmente a minoração do quantum fixado; (v) não cabimento dos danos materiais, uma vez que a apelante não falhou com seus serviços, fora efetuado o religamento, sendo que a apelada optou em adquirir o caminhão pipa por conta própria de terceiros, não há provas de que efetivamente tenha ficado sem agua; inexistência de protocolos nesse sentido; não há provas de solicitação do caminhão pipa junto a apelante; (vi) requer a minoração dos honorários advocatícios; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para o fim de anular a r. sentença de conexão; para julgar o feito improcedente; eventualmente minorar os danos morais e honorários advocatícios.

Vislumbro em seqüência que os mesmos fatos são alvo dos demais processos conexos, como anotado pelo juiz e de conseqüência, tratando-se de uma sentença única, merece análise tão somente de um recurso, prejudicado os demais. Desta forma, este recurso, que será julgado simultaneamente com relação aos demais processos Processos números 0022407-35.2016.8.11.0041,. 0044558-92.2016.8.11.0041, 0027612-11.2017.8.11.0041, ficando aqui o registro necessário.

Em contrarrazões, nos quatro processos, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença de piso.

É relatório. Peço dia para julgamento. Providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 59755499, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela no 0005121-10.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por HELIDA CARLA FERREIRA OLIVEIRA SILVA, que julgou o feito parcialmente procedente como segue: ’Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos por Hélida Carla Ferreira Oliveira Silva em face de CAB Cuiabá S/A – atual denominação Águas Cuiabá, para: 1 - Confirmar as respectivas decisões liminares deferidas nos processos; 2 - Declarar inexigível os débitos, sendo: a) No processo de n. 0022407-35.2016.8.11.0041, acerca dos meses de 10/2015, no valor de R$ 1.415,30, 11/2015 em R$ 1.341,68, 12/2015 em R$ 917,36, 01/2016 em R$ 1.220,39, 02/2016 em R$ 1.662,65, 03/2016 em R$ 2.574,37, 04/2016 em R$ 2.478,6 e 05/2016 em R$ 2.373,40; b) No processo de n. 0044558-92.2016.8.11.0041 sobre o mês 09/2016, no valor de R$ 507,25; c) No processo de n. 0005121-10.2017.8.11.0041 referentes aos meses 12/2016, no valor de R$ 689,08, e 02/2017, no valor de R$ 1.569,52; e) No processo de n. 0027612-11.2017.8.11.0041, sobre os meses 05/2017, no valor de R$ 639,49, 06/2017 em R$ 1.547,08 e 07/2017 em R$ 887,01. 3 - Determinar que a ré a promova a readequação das faturas citadas questionadas, no consumo correspondente a 30/m3 ; 4 - Condenar a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cada processo, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.5 - Condenar a ré, no processo de n. 0027612-11.2017.8.11.0041, a restitui a parte autora o valor de R$ 400,00, gasto com o caminhão pipa, a ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% sobre o valor da condenação em cada processo, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil...”(sic)

Registre-se, em seqüência, que esta decisão abrange os demais processos conexos de números 0022407-35.2016.8.11.0041,0044558-92.2016.8.11.0041, 0027612-11.2017.8.11.0041, restando prejudicados os demais aspectos tratados nos outros processos, decisão unipessoal a respeito promovido pelo relator.

Cerceamento de defesa - Não reside como albergar a pretensão da empresa concessionária de serviços públicos de que lhe restou cerceada a defesa o que, por conseqüência, anularia a sentença recorrida. Isto porque, em que pese a perícia ter sido realizada apenas em um dos 4 (quatro) processos conexos; fato é que o objeto da ação é o mesmo, qual seja, o não reconhecimento das faturas e alegação de abusividade, que estão todos ligados ao mesmo hidrômetro de matricula 303509, ou seja, a perícia se aproveita a todos os processos conexos, ate porque a eventual perícia nos feitos não realizados seria exatamente a mesma e no mesmo hidrômetro, consequentemente com o mesmo laudo. Quanto a ser ou não necessária a nova perícia discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos determinarem a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerarem impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento nos processos conexos, uma vez que pericia realizada no feito 0022407 -35.2016.8.11.0041 traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos e laudo pericial judicial acostado que aproveita aos demais feitos conexos.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013)’.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015)’.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015)’.

Forte nos argumentos acima, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

NO MÉRITO

Colenda Câmara.

Rechaçada a preliminar de cerceamento de defesa e, agora, ingressando em relação ao mérito, este feito guarda contornos diferentes que identificados, serão explicitados aos eminentes integrantes desta colenda câmara.

Passo a explicar.

Inicialmente, deve ser visto que, embora existam quatro ações relacionadas a cobranças indevidas de quatro contas distintas de consumo de água que foram por força da uma única sentença foram declaradas inexistentes e determinou a readequação ao consumo de 30/m3 por mês, residiu em face da multiplicidade de ações por uma única causa de pedir, de forma equivocada, condenação pelos atos praticados pela recorrente, a título de danos morais, em quatro vezes o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma para cada conta cobrada a maior, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e os consectários legais.

Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais prescritos pelos artigos 2o. e 3o. da Lei no 8.078/90 (CDC).

Em seqüência, destaco que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Depreende-se dos autos que o autora/apelada mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da matricula no 303509, e que sempre manteve uma média de consumo em torno de 30/m3 de água e compatível com o uso médio de sua simples residência, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento.

Entretanto, curiosamente as faturas dos meses de outubro de 2015 a maio de 2016, setembro de 2016, dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, maio a julho de 2017 aumentaram consideravelmente e de forma desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores aqui discutidas, e em virtude da situação, a apelada procurou a concessionária/apelante para as devidas providencias no sentido de averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de seu hidrômetro, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação.

Nesse ponto, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Porém, não obstante as alegações da concessionária/apelante, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar as faturas ora questionadas, vez que se houve alguma avaliação no aparelho, tal procedimento sequer fora realizada na presença do consumidor. Denota-se, ainda, responsabilidade objetiva da empresa concessionária de fornecimento de água.

Assim, não há como se considerar válida a cobrança dos valores das citadas faturas, de forma que escorreita a sentença que determinou readequação das mesmas com o consumo de 30/m3.

Dessa forma, o certo é que houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária de serviço público/apelante, pois competia a ela proceder à demonstração incontestável, trazendo para os autos elementos probatório capaz de contradizer a alegações da exordial, o que não restou comprovado.

Desta feita, com a suspensão ilegal do fornecimento de água, o dano moral sofrido pela autora, em razão da ofensa ao seu bom nome e a sua boa fama, possível desconforto desta em face do ato possivelmente visto por seus vizinhos, restou presumido este dano, já que presente o nexo de causalidade entre o ato ilegal praticado pela concessionária e os fatos que deram origem a ação, eivada de ilegalidade e, por conseqüência, faz jus a compensação financeira, na dicção dos incisos V e X, do art. 5o da Carta Constitucional.

A propósito:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE PRÉVIO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA QUE ENSEJOU O CORTE NO FORNECIMENTO – FATURA QUE NÃO REFLETE O CÓDIGO DE BARRAS INDICADO NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO – AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO – ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, II DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.I - A inversão do ônus probatório, na forma do art. 6o, VIII do CDC, não retira o ônus da parte autora em provar o fato constitutivo do seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança das alegações, mesmo porque, não há como exigir do réu a prova de fato negativo, o que equivaleria a prescrever a produção de prova diabólica, caracterizada pela impossibilidade ou extrema dificuldade de obtenção.II – No presente caso, o “código de barras” indicado no comprovante trazido aos autos pelo autor na tentativa de demonstrar o adimplemento da dívida foi removido (rasgado) sem qualquer motivo aparente, não sendo possível aferir se o documento se refere, efetivamente, à cobrança que ensejou a interrupção do abastecimento de água à sua residência.' (Ap 33510/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

'APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA ADIMPLIDA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO - APRESENTAÇÃO NO ATO DE CORTE - DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO - AUTARQUIA PÚBLICA MUNICIPAL – CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTADA - CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA – JUROS - PERCENTUAL DA CADERNETA DE POUPANÇA - ART. 1o-F, DA LEI DE No. 9.494/97, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No. 11.960/2009 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura-se indevida a suspensão do fornecimento de água por fatura adimplida, ainda que com atraso, gerando direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.A indenização por dano moral decorrente de interrupção do abastecimento de água residencial, fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.O valor fixado a título de danos morais contra as autarquias públicas municipais comporta correção monetária pelo IPCA e os juros de mora no percentual aplicado à caderneta de poupança, conforme estabelecido no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97.É caso de manter os honorários sucumbenciais, quando arbitrados em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos moldes do artigo 20, §3o do CPC/1973.' (Ap 47191/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

No que tange ao quantum fixado a titulo de danos morais, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Entretanto, no caso em apreço, reside certa particularidade, não agiu com seu costumeiro acerto a sentença ao capitular para cada conta readequada uma condenação especifica, em face de a apelante, ter ingressado com quadro ações distintas.

Reside no caso um equivoco palmar. Em face de ser um fato único, embora se tratando de quatro contas, o dano moral é único.

Isto porque, malgrado residir a cobrança de forma ilícita por quatro meses, esta questão em si, deve ser encarada como mero aborrecimento comum na vida cotidiana da parte autora e, de conseqüência, não reside como albergar condenação em danos morais. Contudo, em relação à suspensão do fornecimento de água em face da ilegalidade das cobranças, esta situação encontra-se patente. Quer pela frustração do consumidor que, comparecendo junto à empresa concessionária de serviços públicos, esta se quedou, malgrado a irregularidade apontada; quer porque, não se pode negar que esta situação, corte do fornecimento de água, constrangeu a parte autora perante seus vizinhos e, desta forma, deve ser visto como lesão moral e a devida tarifação, dentro do prescrito no art. 5o, incisos V e X, da Carta Constitucional.

Portanto, dano moral único, processos conexos, por tal aspecto, como se trata de única sentença, este Tribunal não está obrigado a proceder a análise de cada caso isolado em sede recursal. Cobra-se muito da celeridade da prestação jurisdicional. Entretanto, no caso em apreço, o causídico que patrocina a causa não agiu com a necessária acuidade. Porque ingressar com quatro processos?

Sobre o tema vale colacionar os seguintes julgados:

'EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – SUSPENSÃO DO CONSUMO - ACORDO JUNTO AO PROCON DESCUMPRIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se o fornecimento de água um serviço público essencial, o seu oferecimento deve ser adequado, eficiente e contínuo, só podendo ser interrompido de maneira excepcional e com aviso prévio. A interrupção do abastecimento de água, sem justo motivo, representa uma ofensa excepcional e anormal à personalidade, ensejadora do dano moral.' (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

'RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Para que reste configurada a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, o dever de indenizar exsurge na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo, somente admitindo-se a ocorrência das chamadas excludentes de responsabilidade, ou seja, “culpa” exclusiva da vítima, inexistência de defeito na prestação do serviço, caso fortuito ou força maior, quando efetivamente demonstrado pela reclamada. A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configuram o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 111702/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019’.

Na verdade, da forma feita, a apelada está sendo agraciada com danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela cobrança abusiva e suspensão do fornecimento.

Como a concessionária pediu minoração dos danos morais, esta situação, não abordada em primeiro grau, devolve a matéria para pronunciamento em grau recursal, a rigor do § 1o, do artigo1.013, do Código de Processo Civil.

Neste viés, constatando que, o corte de se tratou de ato isolado e, portanto, um único dano imaterial sofreu a parte apelada, de conseqüência, levando em consideração precedente jurisprudenciais para situações semelhantes, arbitro um valor único, a titulo de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando o bastante para minorar a frustração em face do corte ilegal do fornecimento de água na residência da parte consumidora.

Desta forma, o recurso deve ser conhecido e desprovido para, em relação aos danos materiais, manter a sentença de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, assim posicionou:

‘Declarar inexigível os débitos, sendo: a) No processo de n. 0022407-35.2016.8.11.0041, acerca dos meses de 10/2015, no valor de R$ 1.415,30, 11/2015 em R$ 1.341,68, 12/2015 em R$ 917,36, 01/2016 em R$ 1.220,39, 02/2016 em R$ 1.662,65, 03/2016 em R$ 2.574,37, 04/2016 em R$ 2.478,6 e 05/2016 em R$ 2.373,40; b) No processo de n. 0044558-92.2016.8.11.0041 sobre o mês 09/2016, no valor de R$ 507,25; c) No processo de n. 0005121-10.2017.8.11.0041 referentes aos meses 12/2016, no valor de R$ 689,08, e 02/2017, no valor de R$ 1.569,52; e) No processo de n. 0027612-11.2017.8.11.0041, sobre os meses 05/2017, no valor de R$ 639,49, 06/2017 em R$ 1.547,08 e 07/2017 em R$ 887,01’.

E, em seqüência, determinou que a concessionária de serviços públicos, nestes meses, fizesse a readequação de faturamento, conforme já consta da parte dispositiva (30/m3 por mês).

Entretanto, em relação aos danos morais, em face do exposto linhas acima, não acatando os danos individuais formalizados em cada processo, ocasionando tão somente um dano imaterial, corte do fornecimento de água, arbitro em favor da parte autora e condeno a parte requerida, ao pagamento de tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob cujo valor incidirá a correção monetária, pelo INPC, contados a partir da data de julgamento deste recurso pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense. (sumula 362 do STJ). Os juros de mora, de 1% ao mês, em se tratando de relação contratual, a partir da citação válida.

Portanto, restam prejudicados os recursos em relação aos demais processos conexos, quais sejam que estão em apenso e que estão discriminados na parte dispositiva da sentença. Processos números 0022407-35.2016.8.11.0041, 0044558-92.2016.8.11.0041, 0027612-11.2017.8.11.0041.

Discorda, por último, no que tange a dosagem dos honorários de sucumbência determinada na sentença em apreciação recursal. A sentença arbitrou esta verba em 20% sobre o valor atualizado da condenação. Com a redução do valor da condenação em danos morais, passando de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação acima, tratando-se o valor de mera sugestão que não implica em sucumbência parcial ou total, entendo que a dosagem está dentro dos predicados das alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do art. 85 do CPC. Desta forma, não reside como minorar o percentual adotado pela sentença recorrida.

Conclusão.

Forte nos argumentos acima, de uma só tacada, conheço dos recursos aviados nos processos de números 0022407-35.2016.8.11.0041, 0044558-92.2016.8.11.0041 e 0027612-11.2017.8.11.0041 e dou-lhes parcial provimento para manter a decisão de piso que, fazendo suas razões de decidir, determinou que fossem feitos novas faturas em relação aos citados meses, readequando o consumo à media de 30/m3 por mês e dar provimento em parte para, reconhecendo a existência dos danos morais, arbitrá-los em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada a partir do julgamento deste recurso (Sumula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC), contados estes, por se tratar de questão contratual, a partir da citação válida. Resta mantido, por outro lado, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, à titulo de verba de sucumbência em relação aos honorários advocatícios (§ 2o, art. 85, do CPC).

Derradeiramente, em face do julgamento em conjunto, restam prejudicados os recursos dos demais processos em face do julgamento simultâneo de todos neste feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Peço vênia ao eminente relator para dele divergir apenas para reduzir para R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor de cada dano moral.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE e RELATOR)

Afianço que a fixação dos danos morais nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais), por mim arbitrados e R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a redução feita pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, e ainda em consonância com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a rigor de seu artigo 93, § 3o, quando da execução dessa sentença, o cálculo do valor se dará pela média.

EM 17 DE MARÇO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DOS DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MEDIA ARITMÉTICA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021